Tribunal: TJMT
Processo: 1032428-03.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA BATISTA DE SOUZA - CPF: 534.902.821-91 (RECORRENTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), CETEM-CENTRO DE ENSINO TECNICO MATOGROSSENSE LTDA - EPP - CNPJ: 04.801.617/0001-67 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032428-03.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ITAU UNIBANCO S.A

Recorridos (as):

RITA BATISTA DE SOUZA

CETEM – CENTRO DE ENSINO TÉCNICO MATOGROSSENSE LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REGULARIDADE FINANCEIRA DA ALUNA – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES – VALORES JÁ ADIMPLIDOS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais em face do Centro de Ensino Técnico Matogrossense e Itau Unibanco S.A. Em síntese, a autora informa que é aluna da primeira reclamada no curso técnico em estética. Esclarece que realiza os pagamentos mensalmente dentro da data de vencimento, entretanto, em abril/2021 passou a receber cobranças indevidas referente as mensalidades de fevereiro/2021 e março/2021. Sustenta que apesar de apresentar os comprovantes de pagamento dos referidos débitos as empresas insistiram na inadimplência, sob o argumento da ausência de repasse de valores pela instituição financeira. Aduz que tentou solucionar de forma administrativa os fatos, sem êxito. Busca a reparação pelos danos morais.

2.

Os documentos dos autos comprovam que o pagamento das mensalidades de fevereiro e março de 2021 foram quitadas em 15/02/2021 e 20/03/2021, respectivamente. Com efeito, com o pagamento dos boletos supracitados, houve a quitação integral dos débitos, de modo que a aluna comprovou a sua regularidade financeira, por sua vez, as demandadas não comprovaram a inadimplência da requerente, tão pouco as alegações de ausência de repasse por parte da instituição financeira, não se desincumbiram de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.

Não havendo prova da legitimidade da cobrança levada a efeito, faz jus a consumidora à declaração de inexistência do débito, conforme acertadamente restou consignado na sentença.

4.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das diversas tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte do consumidor, por meio dos canais online e físico, todos sem êxito.

5.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

7.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

8.

Desse modo, entendo que a quantia fixada pelo Magistrado singular, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é prudente e razoável, devendo, portanto, ser mantida.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022